Tribunal: STF
Processo: AI 576892
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONSTITUCIONAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÃO 
   FINANCEIRA. TERMINADO O REGIME DE INTERVENÇÃO EXTRAJUDICIAL, 
   CESSA TAMBÉM A LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
   PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.